Tribunal: TJDFT
Processo: 0730660-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. PODER DE POLÍCIA. MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. DIREITO CONSTITUCIONAL COLETIVO. LEGALIDADE DA FISCALIZAÇÃO. PANDEMIA COVID-18. FISCALIZAÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Compete à Administração Pública, no uso do poder de polícia, impedir construções irregulares destituídas de alvará de construção.
2. A despeito da atenção que se deve ter quanto ao momento que vive a sociedade, de combate à disseminação do Covid-19, tal circunstância não pode servir de escudo para manter a situação de ilegalidade que, inclusive, foi reconhecida pelo próprio d. Juízo a quo na r. decisão combatida.
3. É cediço que o Distrito Federal enfrenta uma situação fundiária peculiar, com altos índices de parcelamento irregular do solo e construções edificadas sem prévia licença do Poder Público. Contudo, é justamente em razão desse cenário caótico que não se pode inverter a ordem dos conceitos básicos, como se a ilegalidade fosse normal e, portanto, válida.
4. A Constituição Federal confere ao Município o dever de promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, da CF/88).
5. Cabe ao julgador ater-se à importância que o respeito às normas de caráter urbanístico apresenta para o bem comum, devendo tal interesse prevalecer sobre os individuais.
6. Embora seja reconhecido o direito social fundamental à moradia (art. 6o da CF/88), não se trata de direito absoluto e deve ser limitado quando houver provas do abuso no exercício desse direito, em grave afronta ao direito coletivo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF/88).
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.